Tribunal: CARF
Processo: 10830.720294/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720294/2012-12
ACÓRDÃO
2101-003.098 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER WELLS TOMPSON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. SUMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em razão da concomitância do processo administrativo com
a ação judicial, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento
Sala de Sessões, em 14 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.098 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720294/2012-12
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento em face do Sr. Walter Wells Tompson, no valor de R$
51.087,25, acrescido de multa e juros, por omissão de rendimento na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) referente ao ano-calendário de 2009, conforme a descrição dos fatos
da Notificação de Lançamento (fl. 20):
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL – ACERTOS: Em decorrência de decisão da Justiça
Federal (Processo 2004-34-00048565-0), em 2009 o contribuinte recebeu R$
248.429,38. Desse total foi excluído o valor dos juros moratórios (R$ 30.654,71,
conforme informado pela ANAJUSTRA), resultando em R$ 217.774,67, que é o
valor de Rendimento Tributável na Declaração de Ajuste Anual de I. R. do
Exercício 2010, Ano-calendário 2009.
A 21a Turma da DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente e manteve
integralmente o crédito tributário. Destaca-se a ementa do acórdão no 16-72.533 (fls. 59/73):
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo objeto,
importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto. Identificação da concomitância com ação judicial com relação
a questão formada quanto a tributação pelo regime de caixa ou pelo regime de
competência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos relativos à incorporação de gratificação pelo exercício de função
recebidos acumuladamente em processos judiciais são tributáveis, na forma
preconizada na legislação do Imposto de Renda, não se enquadrando nas
hipóteses de isenção prevista no art. 39 do RIR/1999.
ENQUADRAMENTO LEGAL.
A capitulação legal, com apresentação do perfeito enquadramento do tipo fiscal,
é suficiente para validar o lançamento, conferindo ao contribuinte o amplo direito
de defesa, o qual foi exercido em sua plenitude
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.098 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720294/2012-12
3
DECADÊNCIA.
Havendo antecipação do pagamento do imposto, o direito de a Fazenda O
descumprimento do dever legal de apurar e recolher o tributo devido, sujeita o
contribuinte ao lançamento de ofício, aplicando-se a regra de contagem de prazo
o contido no art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A aplicação da multa de ofício e juros de mora decorrem do cumprimento da
norma legal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Por ocasião do Lançamento os juros são calculados sobre o valor do tributo ou
contribuição. Paralelamente, a multa de ofício, porquanto parte integrante do
crédito tributário está sujeita à incidência dos juros de mora após seu
vencimento.
PROVAS.
O momento oportuno para apresentação de provas é na impugnação, nos termos
do art. art. 16, do Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal. Demais provas, caso sejam produzidas, deverão ser juntadas
aos autos para apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
No referido acórdão, a 21a Turma da DRJ/SPO ressaltou que o acórdão de origem
deve “observar e aplicar as decisões proferidas no Processo Judicial n° 22862-96.2011.4.01.3400
da 22a Vara do Distrito Federal que analisou parte da matéria apresentada na impugnação”.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário aduzindo: (i) ausência de
concomitância; (ii) alteração no critério jurídico; (iii) erro na apuração do imposto dos rendimentos
recebidos; e (iv) indevida incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.098 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720294/2012-12
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser parcialmente
conhecido, considerando a concomitância das instâncias. Explica-se.
A 21a Turma da DRJ/SPO entendeu pela concomitância do processo judicial no
22862.96.2011.4.01.3400 e do presente processo administrativo, pelas seguintes razões:

No curso do processo, observou-se que os rendimentos foram recebidos em razão
do processo no 2004.34.00048565-0 – 7a Vara Federal do Distrito Federal –
quintos/décimos promovida pela ANAJUSTRA, como substituta processual de seus
associados, em face da União Federal.
Observou-se ainda a existência de uma segunda ação judicial com as mesmas
partes, processo de no 22862.96.2011.4.01.3400, junto a 22a Vara Federal do
Distrito Federal, autuado em 13/04/2011 que buscava impedir a incidência do
imposto de renda pelo regime de caixa sobre os rendimentos recebidos em razão
da primeira ação judicial citada, devendo-se, ao invés disso, adotar o regime de
competência.
Essa segunda ação judicial teve sentença proferida em 21/09/2012 julgando
procedente o pedido formulado pela ANAJUSTRA que foi confirmada em acórdão
emitido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região que transitou em
julgado em 23/06/2015.
Em razão desses aspectos, baixou-se o processo em diligência, conforme
despacho de fls. 28/29 para que se intimasse a ANAJUSTRA para informar sobre a
condição de associado do contribuinte. Em seguida intimou-se o contribuinte para
manifestar-se em face da informação trazida pela ANAJUSTRA.
A ANAJUSTRA informou que o contribuinte é associado da entidade desde
15/08/2001, às fls. 35. O contribuinte, conforme despacho de fls. 72, não se
manifestou.
(...)
Conforme já citado no relatório fiscal, encontra-se nos autos a informação a
respeito da interposição de ação judicial na qual se questiona a notificação de
lançamento ora em análise.
Em razão da coincidência da matéria da Notificação de Lançamento com a do
processo judicial citado cabe ser apreciado os efeitos da propositura pelo
impugnante dessa medida judicial, cujos efeitos se estendem aos fatos que deram
origem ao lançamento efetuado pela autoridade administrativa.
Considerando-se o Parecer Normativo Cosit no 07, de 22 de agosto de 2014 (que
revogou o Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 03, de 14/02/1996, da
Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal),
que esclarece: (...)
Conclui-se que, com efeito, a coisa julgada proferida no âmbito do Poder
Judiciário jamais poderá ser alterada no processo administrativo, pois tal
procedimento feriria a Constituição Federal Brasileira, que adota o modelo de
jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Resta evidente, portanto, que a propositura de ação judicial importa renúncia à
discussão na via administrativa das matérias debatidas em juízo, cabendo ao
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.098 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720294/2012-12
5
contencioso administrativo abster-se de qualquer manifestação sobre a questão
colocada neste processo acerca da discussão relativa ao mesmo objeto apreciado
no Poder Judiciário, cujas decisões têm força de lei entre as partes e possuem
supremacia em relação às decisões administrativas.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação no
concernente a forma de tributação – regime de caixa X regime de competência –
RRA por haver concomitância de processo judicial e administrativo versando
sobre a mesma matéria. Destaca-se, enfim, que é encargo da Delegacia da Receita
Federal de origem cumprir as decisões judiciais exaradas no citado processo
judicial.
Segundo o recorrente não haveria concomitância, pois, “a ação judicial cuida de
questão exclusivamente relacionada à restituição de valores indevidamente pagos, enquanto o
recurso administrativo pretende primordialmente o cancelamento da notificação de lançamento
lavrada”. Assim, não haveria “identidade de pedido e causa de pedir”.
Pois bem. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a ANAJUSTRA informou que o
contribuinte é associado da entidade desde 15/08/2001, encontrava-se associado quando do
ajuizamento da Ação Judicial no 22862.96.2011.4.01.3400 (em 13/04/2011).
A sentença judicial publicada no processo no 22862.96.2011.4.01.3400, que julgou
procedente os pedidos da ANAJUSTRA para “declarar que o cálculo do Imposto de Renda incidente
sobre os valores pagos aos substituídos da Autora, por força do processo judicial no
2004.34.00048565-0 (...), deve obedecer ao critério mês a mês (regime de competência)”. Isto é, a
ANAJUSTRA questionou a adoção do regime de caixa dos pagamentos decorrentes da ação judicial
no 2004.34.00048565-0.
No dia 28/07/2024, a 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região
confirmou a sentença, reconhecendo que a tributação os valores decorrentes da referida ação
judicial deveriam ser tributados conforme o regime de competência.
Nesse sentido, ressalta-se que os valores recebidos pelo contribuinte decorrem,
justamente, do direito reconhecido aos associados da ANAJUSTRA no processo no
2004.34.00048565-0 e a decisão proferida no processo no 22862.96.2011.4.01.3400 terá efeitos
sobre os valores recebidos pelo recorrente.
Considerando o contexto fático, não é possível afastar a aplicação da Súmula CARF
no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”
Dessa forma, a conclusão consignada no acórdão recorrido no sentido de
“impugnação no concernente a forma de tributação – regime de caixa X regime de competência –
RRA por haver concomitância de processo judicial e administrativo versando sobre a mesma
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.098 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720294/2012-12
6
matéria”, porém, ressaltando que “é encargo da Delegacia da Receita Federal de origem cumprir
as decisões judiciais exaradas no citado processo judicial” se mostra correta.
Assim, rejeita-se o argumento de ausência de concomitância e não se conhece do
recurso voluntário quanto aos argumentos de relativos à apuração do Imposto de Renda
(competência x caixa).

2. Preliminar: modificação do critério jurídico
O recorrente defende que houve “alteração no lançamento perpetrada pela
DRJ/SPO mantendo-se a Declaração de Imposto de Renda originalmente apresentada pelo
Recorrente”.
Esse argumento em específico foi tratado pela 2a Turma da CSRF em diversos
precedentes, havendo posição sólida no sentido de que a adoção de nova sistemática para o
cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente não constitui
nulidade do lançamento, anteriormente calculado com base no regime de caixa. Nesse sentido,
destaca-se os fundamentos utilizados no voto vencedor do acórdão no 9202-007.457 de 13 de
dezembro de 2018:
Como bem relatado, a matéria em discussão cinge-se ao exame da possibilidade
de recálculo do tributo devido, originalmente lançado com base no regime de
caixa, em sede de contencioso administrativo, ante as decisões do STJ, no REsp
1.118.429/SP, e do STF, no RE 614.406/RS, que firmaram o entendimento de que,
no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF deve ser calculado considerando-se as bases de cálculo e
alíquotas conforme as competências a que se referem os rendimentos. (...)
Entendeu a Relatora, corroborando o entendimento esposado pelo acórdão
recorrido, por manter a decisão quanto à improcedência do lançamento, por
entender não ser possível o recálculo do imposto.
Apesar das bem articuladas razões da Relatora, divirjo desse entendimento.
Com a devida vênia, penso que essa conclusão parte de premissa equivocada: a
de que a atividade de julgamento administrativo deve se limitar a confirmar ou
infirmar o lançamento na sua totalidade, sem a possibilidade de alteração deste,
numa interpretação, a meu juízo, isolada e superficial do artigo 142 do CTN. Essa
conclusão simplesmente ignora o comando dos artigos 145 e 146 do mesmo CTN
os quais vale ressaltar, integram o capítulo II do Código sob o título “Constituição
do Crédito Tributário”, que têm a seguinte redação: (...)
Ora, se o lançamento pode ser alterado nos casos de impugnação do sujeito
passivo, tal alteração somente pode ser realizada pela autoridade julgadora
administrativa, limitada essa alterabilidade, em relação a um mesmo sujeito
passivo, apenas pela impossibilidade de introdução de novos critérios jurídicos.
Diga-se, a propósito, que a alterabilidade do lançamento nos casos de sua
inconformidade parcial com as normas do direito positivo, é amplamente
reconhecida pela doutrina, com lastro exatamente na interpretação dos artigos
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.098 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720294/2012-12
7
145, 146 e 149 do CTN. Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, diz sobre o ponto:
(...)
No caso sob análise, o lançamento refere-se a rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de decisão em processo judicial trabalhista,
tendo sido o imposto apurado em conformidade com a norma em vigor à época
da autuação – art. 12, da Lei no 7.713, de 1988 – que previa que o imposto seria
devido no mês do recebimento. Confira-se: (...)
Tal dispositivo estabelecia apenas um dos critérios de apuração do imposto
devido, com implicação direta no valor deste: com base no regime de caixa. Tanto
é assim que o STJ, ao interpretar o dispositivo, e o STF, ao declarar sua
inconstitucionalidade, em momento algum afirmaram a não incidência do
imposto. E se é assim, o efeito vinculante de tais decisões aos órgãos julgadores
administrativos não impõe, em absoluto, a necessidade de declaração da nulidade
do lançamento, mas apenas de afastar o critério segundo o qual o imposto deve
ser apurado segundo o regime de caixa.
Como referido acima, o art. 145, I, do CTN, combinado com as normas que regem
o processo administrativo fiscal, confere aos órgãos julgadores administrativos,
quando provocados pela impugnação do sujeito passivo, competência para
promover a necessária alteração do lançamento quando, dando razão ao sujeito
passivo, entender que o mesmo está em desconformidade com as normas de
incidência. E, com ainda mais razão, quando a decisão deste órgão administrativo
está vinculada a algum comando que imponha uma específica interpretação,
como neste caso.
No presente caso, vale repisar, a controvérsia cingia-se à definição do critério de
apuração, se com base no regime de caixa ou no regime de competência. Diante
da afirmação de que o procedimento adotado pela fiscalização, que apurou o
imposto com base no regime de caixa, foi irregular, compete à autoridade
julgadora, no dizer de Eurico De Santi, alterar o ato-norma de lançamento
mediante a edição de outro ato-norma.
Nada que justifique, em casos como este, em que há apenas desconformidade
parcial do ato com os requisitos instituídos pelo Direito Positivo, e quando esta for
sanável mediante correção, a nulidade do lançamento. Realizar essa correção é
um dos misteres da autoridade julgadora administrativa.
Por tudo o que foi dito acima, o cancelamento total do lançamento por suposta
violação ao art. 142 do CTN carece de consistência jurídica. A um, porque o art.
142 do CTN descreve o procedimento do lançamento e não os seus requisitos de
validade; a dois, porque o art. 145, I do próprio CTN prevê a hipótese de
alterabilidade do lançamento pela autoridade julgadora administrativa, o que tem
como pressuposto lógico a possibilidade da imperfeição do lançamento realizado
pela autoridade lançadora. Ante esses pressupostos, a afirmação da
impossibilidade de se alterar o lançamento em razão de as decisões dos tribunais
superiores impactarem no se critério quantitativo não se sustenta.
Por fim, ressalto que a posição ora esposada, com estes e outros fundamentos,
tem prevalecido neste Colegiado. Cito, como exemplo, os Acórdãos nos.
9202-004.518, Sessão de 26/10/2016, 9202-005.357, Sessão de 25/04/2017,
9202-006.415, Sessão de 29/01/2018 e 9202-006.706, Sessão de 18/04/2018.
Rejeita-se a preliminar.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.098 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720294/2012-12
8

3. Mérito
Quanto ao mérito, considerando que os argumentos relativos à apuração do
Imposto de Renda não são objeto da lide, resta apenas ressaltar que compete à unidade de
origem, quanto a forma de tributação (regime de caixa x regime de competência) aplicar o que foi
decidido no processo judicial.
Ademais, quanto ao argumento de indevida incidência dos juros SELIC sobre a
multa, devem ser aplicadas as Súmulas CARF no 4 e 108:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Portanto, sem razão o recorrente.
4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, em razão da
concomitância do processo administrativo com a ação judicial, e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 140
DF CARF MF
Original